Tribunal: CARF
Processo: 11070.000882/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.000882/2007-81
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.683 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

KEPLER WEBER INDUSTRIAL SA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CONCEITO DE INSUMOS. PIS NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
No que tange aos equipamentos de proteção e segurança, considerando a atividade
do sujeito passivo, é cabível a constituição de crédito das contribuições, eis tais
itens serem essenciais para a atividade do sujeito passivo quando da
operacionalização das máquinas que produzem as suas mercadorias.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. FRETE.
As aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados na produção e na
operação de entrega direta de produtos industrializados e vendidos pelo
produtor/vendedor integram o conceito de insumos e geram créditos dedutíveis do
PIS não cumulativo devido mensalmente, assim como as despesas com fretes
suportadas por ele.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.000882/2007-81
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento, sendo que os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock
Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, assim votaram por entenderem que o frete só será considerado
como insumo quando decorrente da aquisição de insumos. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento
parcial para reconhecer o direito ao crédito sobre os gastos com EPI.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra o acórdão no 3401-00.866, de 27 de julho de 2010 (fls. 454 a
463 do processo eletrônico), proferido pela Primeira Turma da Quarta Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste CARF, decisão que por maioria de votos, deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário, conforme acórdão assim ementado in verbis:

Assunto: COFINS
Período de Apuração: 2oo trimestre de 2005 a 4o trimestre de 2006
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

PIS
NÃO-CUMULATIVO.
RESSARCIMENTO.
INSUMOS.
VALETRANSPORTE.ALIMENTAÇÃO.EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Não configuram insumos passíveis de credito do PIS não cumulativo vale-
transporte despesas com alimentação, equipamento de proteção individual,
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que transportam
empregados para prestação de serviços, uma vez que estes insumos não são
utilizados diretamente na prestação de serviços ou produção industrial.

PIS NÃO-CUMULATIVO. RESSARCIMENTO INSUMOS. COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. FRETE.
As aquisições de combustíveis e lubrificantes utilizados na produção e na
operação de entrega direta de produtos industrializados e vendidos pelo
produtor/vendedor integram o conceito de insumos e geram créditos dedutíveis
do PIS não cumulativo devido mensalmente, assim como as despesas com
fretes suportadas por ele.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 466 a 482) em
face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à argumentação que a caracterização do insumo
exige ação direta sobre o produto em fabricação.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
466 a 482, sob o argumento que de acordo com arestos indicados como parâmetro de
divergência, mormente o acórdão 203-12.448, o conceito de "insumo", para fins de aplicação das
disposições das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, deve ser buscado na legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, aplicando-se ao caso as conclusões estampadas no PN CST
65/79, de modo que, para se caracterizar como insumo, o produto ou serviço deve ser aplicado
diretamente sobre o produto fabricado, e não sobre a produção, como externado pela decisão
recorrida.
Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

O Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 522 a 531 manifestando pelo não
provimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional e que seja mantido v. acórdão.

O Contribuinte também interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 548 a 569)
em face do acordão recorrido que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, a divergência
suscitada pelo Contribuinte diz respeito ao conceito de insumo na análise das glosas:
"combustíveis e lubrificantes não utilizados na produção, vale transporte, alimentação,
equipamentos de proteção individual (EPI) e despesas financeiras".

Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigma o acórdão de no 3201-001.425. A comprovação do julgado firmou-
se pela juntada de cópia de inteiro teor do acórdão paradigma – documentos de fls. 587 a 611.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de fls. 617 a
620, sob o argumento que o acórdão recorrido teve como premissa interpretativa para a análise
das glosas in concreto a definição de insumo com base nas Instruções normativas n°. 358/2003 e
n°. 404/2004 e IN n°. 247/2002, para fins de utilização na fabricação ou produção de bens
destinas à venda e os utilizados na prestação de serviços, levando em consideração a pertinência
no processo produtivo e ressaltando que " o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas do produto, matéria prima ou material de embalagem deve ser em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, como deixa clara a instrução normativa
n°. 404 de 12/03/2004”

Por sua vez, o acórdão paradigma após uma análise comparativa da legislação do
PIS/COFINS, IPI e IMPOSTO DE RENDA, com vistas à melhor definição do conceito de
insumo para fins das hipóteses de crédito permitidas na legislação do PIS/COFINS, concluiu que
insumo para fins de creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é toda
aquisição de bens ou serviços necessários para a percepção de receitas decorrentes da prestação
de serviços ou da produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, destacando
que se excluem deste critério todos os gastos que digam respeito à formação de receitas
diferentes daquelas referentes a prestação de serviços ou a produção de bens, tais como as
despesas financeiras.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Desta forma, entendeu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 622 a 629, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 466 a 482.

Do Mérito
Como visto, a discussão do presente processo refere-se ao conceito de insumos da
não-cumulatividade do PIS e decorre de pedido de ressarcimento ao qual o contribuinte obteve
deferimento parcial. Especificamente estamos a discutir os seguintes itens: combustíveis,
lubrificantes e fretes.

Inicialmente, destaco que sempre tive o entendimento que é necessário se
observar o princípio da essencialidade para a definição do conceito de insumos com a finalidade
do reconhecimento do direito ao creditamento ao PIS/Cofins não-cumulativos.

Do conceito de insumo

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo, temos que
anteriormente a definição de insumos era adotada de acordo com as Instruções Normativas SRF
247 e 404, que excessivamente eram restritivas, assemelhando-se ao conceito de insumos
utilizado para utilização dos créditos do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados,
estabelecido no art. 226 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI).

Nessa senda, também, era usado impropriamente o conceito de insumos
estabelecido na legislação do IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, que era
demasiadamente amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da
pessoa jurídica com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da
prestação de serviços como um todo.

No entanto, sobre os critérios a serem observados para a conceituação de insumo
para a constituição do crédito do PIS e da Cofins trazida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03, em
fevereiro de 2018, o STJ, em sede de recurso repetitivo, ao apreciar o REsp 1.221.170, definiu
que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de Cofins, deve observar
o critério da essencialidade e relevância – considerando-se a imprescindibilidade do item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito passivo. Que trouxe em sua
ementa o seguinte: (Grifos meus):

“TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”

De acordo com decisão definiu-se ser ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF 247 e 404 que, por sua vez, traz um entendimento mais restritivo que a descrita na
lei.

E também entendo que deve-se ser afastados os conceitos e critérios da legislação
do IPI e do IRPJ, pois, depreendendo-se da análise da legislação e seu histórico, bem como
intenção do legislador, entendo não ser cabível adotar de forma ampla o conceito trazido pela
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

legislação do IRPJ como arcabouço interpretativo, tendo em vista que nem todas as despesas
operacionais consideradas para fins de dedução de IRPJ e CSLL são utilizadas no processo
produtivo e simultaneamente tratados como essenciais à produção.
O conceito de insumos, já consolidado neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, inclusive no âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, deve
ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade. De acordo com o REsp 1.221.170 –
que trouxe, pelas discussões e votos proferidos, o mesmo entendimento já aplicável pelas
suas turmas e pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Privilegiando, assim, a
segurança jurídica que tanto merece a Fazenda Nacional e o sujeito passivo. Ou seja, o
entendimento predominante considera o princípio da essencialidade para fins de conceituação de
insumo.

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem
produzido).

Portanto, para que determinado bem ou prestação de serviço seja considerado
insumo gerador de crédito de PIS e COFINS, imprescindível a sua essencialidade ao processo
produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva prova.
“
Importante ainda trazer que, recentemente, sobre o assunto, a Fazenda Nacional
editou a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido
julgamento teria assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte":

"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Autorização para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei
n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota clarifica a definição do conceito de insumos na “visão” da Fazenda
Nacional (Grifos meus):

“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar
a imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade
ou relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para
a produção ou prestação do serviço.
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do
contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes,
quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida pelo
contribuinte, sob um viés objetivo."

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade
ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou
obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço
daí resultantes.

Ou seja, a Fazenda Nacional esclareceu, entre outros, com tal manifestação
que “insumos de insumos” geram crédito de PIS e Cofins não cumulativo.

Ademais, tal ato ainda reflete sobre o “teste de subtração” que deve ser feito para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:

“15. Deve­se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre
do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro
Campbell Marques.”

Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no referido
acórdão que reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.

Em vista do exposto, em relação aos critérios a serem observados para fins de
conceito de insumo, entendo que a Fazenda Nacional não assiste razão ao aplicar a IN
247/02 e a IN 404/02 – consideradas ilegais pelo STJ.

Passa-se à análise dos itens combustíveis, lubrificantes e fretes.

Entendo que o itens acima são os custos com aquisições de combustíveis e
lubrificantes utilizados na produção e na operação de entrega direta de produtos industrializados
e vendidos pelo Contribuinte, bem como as despesas com frete suportadas por ele – assim, estes
itens são essenciais à sua atividade.

Segundo informações da Contribuinte, ela dispõe de uma grande frota de
caminhões, e realiza distribuição de seus produtos, não utilizando assim, serviços de terceiros. O
combustível é utilizado nessa frota, utilizados para operações de venda.

Assim, de acordo com os fatos acima, nego provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.

Em entendimento ao art. 63 a turma me acompanhou pelas conclusões, pois, a
maioria tem o entendimento de que o frete só será considerado como insumo quando decorrente
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

da aquisição de insumos, no presente caso como o credito do frete é considerado insumo, assim,
consideram o credito como frete na operações da venda.

Do Recurso Especial da Contribuinte

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 617 a 620.

Do Mérito

Como visto, a discussão do presente processo refere-se ao conceito de insumos da
não-cumulatividade do PIS e decorre de pedido de ressarcimento ao qual o contribuinte obteve
deferimento parcial. Especificamente estamos a discutir os seguintes itens: vale-transporte,
despesas com alimentação, equipamento de proteção individual, combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos que transportam empregados para prestação de serviços

Quanto a estes itens, eu nego provimento em relação as despesas com alimentação
e vale transporte, combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que transportam
empregados para a prestação e serviços, eis que devem ser considerados como meras despesas
administrativas, não essenciais para a atividade objeto do sujeito passivo.

Portanto, dou provimento parcial somente com relação aos equipamentos de
proteção, eis que para a realização de sua atividade, é essencial os materiais de proteção e
segurança quando da operacionalização das máquinas que produzem as suas mercadorias.

Por fim, ressalto que essa turma já jugou processo da mesma contribuinte, cujo o
resultado foi o seguinte:

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Processo no 11070.000883/2007-25
Recurso no Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no 9303-005.551 – 3a Turma
Sessão de 16 de agosto de 2017
Matéria PIS NÃO CUMULATIVO
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL
KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMOS. PIS NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VALE
TRANSPORTE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS EM
VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM EMPREGADOS.
Em respeito ao critério da essencialidade à atividade do sujeito passivo, para
fins de definição de insumos para o aproveitamento de crédito de PIS e de
Cofins, não há que se falar em apropriação de crédito das contribuições sobre as
despesas com alimentação e vale transporte, combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos que transportam empregados para a prestação e
serviços, eis que devem ser consideradas como meras despesas
administrativas e/ou despesas da atividade meio, não essenciais para a
atividade objeto do sujeito passivo.
CONCEITO DE INSUMOS. PIS NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.
No que tange aos equipamentos de proteção e segurança, considerando a
atividade do sujeito passivo, é cabível a constituição de crédito das
contribuições, eis tais itens serem essenciais para a atividade do sujeito
passivo quando da operacionalização das máquinas que produzem as suas
mercadorias.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO. PIS NÃO CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Não cabe o aproveitamento de crédito de PIS em relação à despesa
financeira, por falta de previsão legal. PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES.
FRETES.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas ¬ PIS/COFINS -
informa de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de
créditos. Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de
combustíveis, lubrificantes e fretes não utilizados diretamente no processo
produtivo do produto destinado a venda. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de
qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama (relatora), Demes Brito, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Acordam
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, apenas quanto aos
equipamentos de proteção. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Andrada Márcio Canuto Natal e Charles Mayer de Castro Souza.

Portanto, dou provimento parcial somente com relação aos equipamentos de
proteção.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 11070.000882/2007-81

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital